Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719461-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G. M. MACEDO DE SOUSA 172DF EIRELI - ME, ARLON GUIMARAES SILVA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra G. M. MACEDO DE SOUSA 172DF EIRELI – ME e ARLON GUIMARAES SILVA, que indeferiu nova consulta ao sistema Renajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação dos agravados-executados que, citados na execução originária, não compareceram ao processo nem constituíram Advogado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora